Tribunal: CARF
Processo: 19515.721716/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721716/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.049 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
SESTINI MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI N° 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer
do período de aferição não estimulam esforço adicional.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO EM ACORDO COLETIVO.
A fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR, estipulado em acordo
coletivo que estabelece plano de metas, não atende ao objetivo da legislação de
regência de promover incentivo à produtividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721716/2012-14
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721716/2012-14

(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honório Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização contra o sujeito passivo acima
identificado, consolidados nos Autos de Infração decorrentes dos descumprimentos das
obrigações principais e acessórias, conforme descritos a seguir:
• DEBCAD 37.300.263-7- contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos I,
II “c” e “b” da Lei n° 8.212, de 24/07/91, com as alterações das Leis 9.732/98 e
9.876/99, concernentes à contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT);
• DEBCAD 37.300.264-5- contribuições sociais devidas a Terceiros/Outras Entidades,
correspondentes à contribuição destinada ao Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE;
2. De acordo com o relatório Fiscal (fls. 18/28), constitui fato gerador do lançamento os
pagamentos em favor dos segurados empregados a titulo de PLR – Participação nos
lucros e resultados, em desacordo com a Lei 10.101/2000 e, consequentemente, fora da
hipótese de exclusão do salário de contribuição do art. 28 § 9o , “j” da Lei 8.212/91.

3. Informa o Auditor:
a) Os acordos de participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa
garantiram a distribuição para cada empregado de uma quantia equivalente a piso
salarial da categoria, correspondente a R$ 608,00;
b) O pagamento do valor equivalente à participação dos funcionários nos lucros ou
resultados é relativo ao exercício do ano civil de 2007;
c) Para fazer jus à participação integral nos lucros ou resultados seria necessário que o
trabalhador tivesse trabalhado no período de 10 janeiro de 2007 a 31 de dezembro de
2007.
d) Os trabalhadores que ingressarem ou saírem da empresa no curso desse período farão
jus ao pagamento proporcional da participação devida (pró-rata) considerando a fração
igual ou superior a 15 dias no mês, como mês completo de trabalho.
4. Salienta, ainda que:
“o Acordo de Participação nos Lucro e Resultados da Filial 0002 foi celebrado após 3
(três) meses do final do período aquisitivo (01/01/2007 a 31/12/2007); já, o acordo da
matriz da empresa, mais de dois meses do início do período aquisitivo. Desta forma,
conviemos, o conhecimento dos empregados em relação aos acordos só poderia ocorrer
a partir de 31/03/2008, no primeiro caso, e, 10/02/2007 para o segundo; Tal fato revela a
inexistência regras acordadas previamente em todo o ano calendário de 2007 em relação
à filial e parte do ano para a matriz.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721716/2012-14

11. Como se não bastasse, ao celebrar o acordo trabalhista garantindo uma quantia
equivalente ao piso salarial, independentemente do comprometimento do trabalhador
com a obtenção das metas foge à finalidade da Lei (...).
12. Portanto, a autuada ao pagar a Participação nos Lucros e Resultados linearmente a
todos os empregados no ano de 2008, sem a devida estipulação e avaliação das metas
traçadas, infere-se que os pagamentos realizados tratam de mera liberalidade, com
natureza jurídica de abono (...)”

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE DE
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DA PRODUTIVIDADE/LUCRATIVIDADE PARA
AQUISIÇÃO.
O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os dispositivos
legais da lei 10.101/00, especialmente quanto à existência de regras de aferição
previamente ajustadas, enseja a incidência de contribuições previdenciárias, posto a não
aplicação da regra do art. 28, §9°, "j" da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte questiona todos os pontos da decisão recorrida
quanto ao PLR proposto. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte questiona a autuação considerada sob seu plano de PLR
pedindo a validade de seus planos.
06 – Os planos de acordo com a fiscalização foram assim constituídos os
seguintes plano de PLR:
a) Plano da Matriz período aquisitivo 01/01/2007 a 31/12/2007 assinatura 10/02/2007;
b) Plano da Filial período aquisitivo 01/01/2007 a 31/12/2007 assinatura 31/03/2008.
Obs: Em todos eles garantiam aos empregados a distribuição de uma quantia
equivalente a piso salarial da categoria correspondente na época a R$ 608,00
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721716/2012-14

07 – Nesse caso apesar da defesa apresentada abarcando diversos pontos da PLR
fato é que o julgamento se dará de forma objetiva posto que apesar desse julgador ter adotado
mudança de posicionamento quanto a questão do acordo prévio considerando em dar provimento
no acordo da matriz em vista que entende que apenas a assinatura após 2 meses no período
aquisitivo do Plano ainda daria tempo de fato aos segurados (empregados) avaliarem o plano e se
comprometer com o mesmo para obtenção do PLR.
08 – Contudo, em vista da informação da D. Fiscalização de que o valor do PLR é
garantido no valor de R$ 608,00 a todos os colaboradores na minha visão muda a questão,
deixando de ser um plano de PLR para ser um plano de assiduidade ao trabalho, sendo que isso é
uma obrigação do empregado.
09 – Não basta que o empregado se esforce para atingir metas, pois o valor já está
garantido, bastando cumprir com sua assiduidade no trabalho para receber o valor. Nesse caso
não vejo como dar provimento ao recurso diante desses pontos indicados.
10 – Além disso quanto a PLR da filial ela foi assinada após 3 meses do fim do
período aquisitivo e portanto o instrumento de PLR nesse caso não serviria como acordo prévio
estando em afronta a legislação além do fato de estar consignado e garantido ao segurado o valor
de R$ 608,00 pelo simples fato de não se afastar do trabalho, ou seja, é um acordo de assiduidade
ao trabalho, longe de ser um plano de se bater metas e resultados.
11 – A respeito do tema Ac. 9202-011.030
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2013 a 31/12/2016 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
REQUISITOS DA LEI N° 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O
INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. Integra o salário-de-contribuição a parcela
recebida a título de Participação nos Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada
em desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em
incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição
não estimulam esforço adicional. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO EM ACORDO COLETIVO. A
fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR, estipulado em acordo coletivo que
estabelece plano de metas, não atende ao objetivo da legislação de regência de
promover incentivo à produtividade.

12 – Portanto nego provimento ao recurso.
Conclusão
13 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721716/2012-14

Fl. 529
DF CARF MF
Original